Tribunal: TJMT
Processo: 1013610-64.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013610-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES - CPF: 096.789.849-89 (ADVOGADO), LUCIO ANTONIO MESSIAS DE CARVALHO - CPF: 032.716.741-67 (AGRAVANTE), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (AGRAVADO), DINAMICA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA S/S LTDA - CNPJ: 04.949.410/0001-34 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), ALLINE RODRIGUES DA COSTA - CPF: 822.685.171-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30% – DESCABIMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
INEXITOS
A

– PLANO DE PAGAMENTO
NÃO APROVADO
PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para a suspensão temporária dos descontos dos empréstimos consignados efetivados em seu holerite, bem como a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos.

2. Isto porque, nesta hipótese, em que seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIO ANTONIO MESSIAS DE CARVALHO
contra a decisão de ID. 189121730, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Porto Alegre do Norte/MT na
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) n. 1004922-67.2024.8.11.0059
, que move em desfavor de
BANCO PAN S/A,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO DO BRASIL S/A, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI, DINAMICA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIAS S/S LTDA,
que indeferiu a concessão de tutela de urgência, mantendo, por ora, os descontos realizados em folha de pagamento do agravante em favor das instituições agravadas.

Em síntese, afirma que os descontos realizados em sua folha de pagamento pelas instituições agravadas a título de pagamento de parcelas de empréstimos consignados

comprometem
quase a totalidad
e de seus rendimentos, prejudicando a sua manutenção e de
seu grupo familiar.

Afirma
haver demonstrado documentalmente a necessidade de limitação dos descontos, posto que estes, em virtude de sua natureza excessiva e contínua, representam
grave ameaça ao mínimo existencial da parte agravante e de sua família,
atentando, também, contra o princípio da dignidade da pessoa humana.

Por isso, requer, liminarmente, a
imediata limitação
dos descontos
ao patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos
. No mérito, postula a confirmação da liminar,
de modo a reformar a decisão ora recorrida.

Liminar recursal indeferida, conforme decisão de ID.
283884352
.

Contraminuta

pelo desprovimento (ID.
302118860
).

Isento o preparo recursal
em virtude do deferimento de gratuidade de justiça à parte agravante
(ID.
283381882
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

E
XMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se na origem de Ação de Repactuação de Dívidas com base na Lei n. 14.181/2021 movida pela
parte
ora agr
avante
, sob o argumento de que não possui recursos financeiros suficientes para pagar os seus credores e sustentar suas despesas pessoais e familiares.

Narra
o
recorrente que
aufere
renda
líquida
de
R$
6.092,05
(
seis
mil
e

noventa e dois
reais e vinte e oito centavos)
,
e que os descontos
mensais decorrentes d
as parcelas dos
empréstimos
consignados e pessoais
são de
R$
2.483,16
(d
ois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos
)
,
além de dois empréstimos com parcelas únicas,
sendo um no valor
de R$ 27.022,47 (vinte e sete mil e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos)
e outro no valor de R$ 4.335,00 (quatro mil, trezentos e trinta e cinco reais).

Afirma que o montante dos débitos

corresponde
a aproximadamente
555
% (qu
inhentos e cinquenta e cinco
por cento) de sua renda,
comprometendo o mínimo exi
stencial do agravante e de sua família.

Afirma, ainda, que
o
s
débito
s
junto
às instituições financeiras ora agravadas, juntos,
perfaz
em
o montante de R$
185.419,47 (cento e oitenta e cinco mil, quatrocentos e dezenove reais e quarenta e sete
centavos).

Sob a alegação de que precisa do mínimo existencial para sua subsistência, ajuizou a presente ação, requerendo liminarmente
a suspensão dos descontos em folha de pagamento destinadas às instituições agravadas até a audiência de conciliação e,
no mérito, a limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos
líquidos
e, subsidiariamente, o depósito em juízo de valor correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) de seu rendimento líquido.

Ante o indeferimento do pleito liminar pelo Juízo
a quo
, a requerente interpôs o presente agravo de instrumento.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso, a agravante defende a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, com base na Lei do Superendividamento.

Sobre a Ação de Repactuação de Dívida, trazida pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

[...]

Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural
,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória,
presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos
celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

[...]

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido
monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias,
contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas
.”

Na hipótese dos autos, verifica-se através da consulta do processo de origem pelo sistema
PJe
que
, realizada a audiência de conciliação
em 03/06/2025
, esta restou inexitosa
, conforme termo de audiência acostado em
ID. 196227954 dos autos originários.

Significa dizer que o seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravante.

Isto porque, o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a limitação d
os descontos
ao percentual de 30%
(trinta por cento),
sobretudo ao se levar em consideração o valor total da dívida
, que perfaz o montante de R$

185.419,47 (cento e oitenta e cinco mil, quatrocentos e dezenove reais e quarenta e sete centavos).

Ora, o simples fato de ter ajuizado a ação com base na
L
ei de
S
uperendividamento não confere
,
de plano
,
o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo primeiramente ser realizada a audiência de conciliação, analisado o plano de pagamento e a real intenção de adimplemento da dívida.

Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito d
a
agravante à limitação dos descontos dos empréstimos consignados ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, há de ser mantido o indeferimento da tutela de urgência.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS COM BASE NA LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL 35% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO –
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES
– RECURSO PROVIDO.

Se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para a suspensão temporária dos descontos dos empréstimos consignados efetivados em seu holerite, bem como a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos.

Isto porque, nesta hipótese, em que seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela
pretendida
.-
”

(TJMT – N.U 1009117-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022,
Publicado
no DJE 08/09/2022)
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025